Tribunal: TJDFT
Processo: 0704086-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBJETIVA. DANOS EM IMÓVEL. OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra que sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de supostos prejuízos estruturais causados por obras públicas de recapeamento, terraplanagem e instalação de rede de água e esgoto na região. A recorrente alega que os danos surgiram após o início das intervenções, apontando como causa as atividades realizadas pelo ente público.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de nexo de causalidade entre a execução das obras públicas realizadas pelo Distrito Federal e os danos estruturais verificados no imóvel da apelante, como condição indispensável para o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Estado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, §6o, da CF/1988, é objetiva e exige, para sua configuração, a presença cumulativa de conduta estatal, dano e nexo causal.
4. Laudos técnicos oficiais produzidos por órgãos administrativos (Administração Regional de São Sebastião, Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção e NOVACAP) indicam que os danos estruturais podem ser atribuídos à precariedade da construção, ausência de projeto aprovado, ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e presença de tronco de árvore dentro da edificação.
5. Prova pericial judicial conclui que os danos decorrem da fragilidade estrutural do imóvel, construído em desconformidade com a NBR 6118/2003, sem elementos probatórios que vinculem diretamente os prejuízos às obras públicas realizadas.
6. A inexistência de prova do nexo de causalidade afasta o dever de indenizar por parte do Distrito Federal, sendo incabível o reconhecimento de responsabilidade estatal nos termos da jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1867852, Apelação Cível no 0704990-64.2023.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 22.05.2024, DJe 06.06.2024.
(g)